Tribunal: TJPA
Processo: 0004342-43.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10256 - Compulsória
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004342-43.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BELEM

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS MARQUES SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame.

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que o condenou ao pagamento de danos materiais decorrentes da continuidade de prestação de serviço por servidor após o implemento do tempo para aposentadoria voluntária.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em: (i) alegada nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional e ilegitimidade passiva do apelante; (ii) responsabilização do Estado por suposta demora na concessão de aposentadoria voluntária sem requerimento formal.

III. Razões de decidir.

3. A alegação de ilegitimidade passiva não foi deduzida oportunamente na contestação, configurando inovação recursal vedada, nos termos do art. 329 do CPC.

4. A matéria também já foi objeto de análise em acórdão anterior, o que atrai a preclusão “pro judicato”, conforme o art. 505 do CPC.
5. No mérito, não restou comprovado que o autor tenha formulado pedido de aposentadoria logo após implementar os requisitos legais, tampouco que a Administração tenha incorrido em mora injustificada.
6. A concessão da aposentadoria voluntária exige requerimento expresso e tramitação regular do processo administrativo. A simples continuidade do labor sem pedido formal não caracteriza omissão estatal nem enseja indenização.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Não é devida indenização por danos materiais ao servidor que permanece em atividade após implementar os requisitos para aposentadoria voluntária, quando ausente requerimento formal e não demonstrada mora injustificada da Administração Pública."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 329, 505 e 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.991.052/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 09.03.2023; STJ, REsp 1.902.533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 24.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento,
tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dois a nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha
(Vogal)
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo

ESTADO DO PARÁ (id. 23999793) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém (id. 25560718) que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR TEMPO DE SERVIÇO, CUMULADA COM PERDAS E DANOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por CARLOS MARQUES DE SOUZA, julgou parcialmente procedente o pedido para extinguir o processo com resolução de mérito, de acordo com o art. 487, I, do CPC/15,
verbis:

Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para extinguir o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Declaro a perda do objeto relativamente ao pedido de aposentadoria.

Defiro, em consequência a aposentadoria do autor, a indenização por danos.

Determino a adoção dos índices fixados por lei e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, na forma seguinte:

• Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180-35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);

• Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); pela TR (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009 até 19.09.17; e pelo IPCAE a partir de 20.09.17, data de julgamento do RE 870.947.

Condeno a parte ré em honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Insatisfeito, o Estado do Pará opôs embargos de declaração (id. 23999784), que foram rejeitados pela sentença de id. 23999790.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id. 23999793), no qual, em suma, alegou: a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, o que violaria os arts. 1.022, parágrafo único, II e 489, § 1º, IV e VI, ambos do CPC; a sua ilegitimidade passiva; e, ainda, não haver ato ilícito ou nexo causal a justificar a indenização por danos materiais e morais.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do seu recurso nos termos em que expôs.

As contrarrazões do autor foram apresentadas no id. 239999796.

Subiram os autos, que foram distribuídos originariamente à Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento que, no id. 24013576, declinou da competência por entender haver a minha prevenção para julgar o feito.

No id. 24048017 recebi o apelo em seu duplo efeito.

No id.25722130 determinei a remessa dos autos à origem a fim de que fosse certificado se houve intimação do Município de Belém do teor da sentença para o oferecimento de recurso voluntário, assim como para oferta de contrarrazões ao recurso do Estado do Pará.

No id. 25888810 foi certificado que a municipalidade foi intimada regularmente e não apresentou manifestações.

No id. 26053719 determinei a remessa dos autos ao representante do
Parquet.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, eximiu-se de opinar a respeito do mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção (id. 26094490).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo à análise da preliminar.

NULIDADE DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELANTE.

O recorrente aduziu a nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional, diante da alegada omissão em relação à alegação de ilegitimidade passiva.

Não assiste razão ao apelante.

O juízo primevo, no exercício de sua livre convicção, considerou todos os argumentos suscitados pelas partes, explicitando em sentença, de modo claro e lógico – embora conciso – os argumentos e provas que o levaram a proferir a decisão acima transcrita.

Ademais, da detida análise da peça contestatória (id. 23999747, fls. 163/171), não é possível retirar-se qualquer tese suscitada que não tenha sido apreciada e afastada pelo juízo
a quo
.

Observa-se, assim, que a alegada ilegitimidade passiva do ora recorrente se revela
em indevida inovação recursal,
cujo conhecimento é defeso ao juízo
ad quem,
eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não levantada na origem, sob pena de violar a estabilização objetiva da demanda prevista pelo art. 329 do CPC.

Além disso, tem-se também, na hipótese, a ocorrência de preclusão
pro judicato
que impede, mesmo em se tratando de matérias de ordem pública, que essas matérias sejam revisitadas se já houve manifestação jurisdicional anterior, nos termos do art. 505 do CPC
[1]
.

Isso se diz porque o acórdão constante no id. 23999744 já havia entendido pela necessidade de chamamento ao processo do litisconsorte passivo Estado do Pará.

Desta feita, no que diz respeito às matérias de ordem pública, o Tribunal somente poderá conhecê-las, a qualquer momento, se ainda não resolvidas em anterior manifestação jurisdicional, o que não ocorreu no caso em questão.

Assim, não há que se falar em ausência de prestação jurisdicional e ilegitimidade passiva do ora apelante.

Rejeito, em consequência, a preliminar em questão.

MÉRITO.

No mérito, discute-se a responsabilidade do Estado do Pará por danos materiais decorrentes do exercício de atividade laboral pelo autor após o implemento dos requisitos para aposentadoria por tempo de serviço, sem a correspondente formalização do ato de inativação.

No que tange à responsabilidade civil, entendo assistir razão ao apelante.

A aposentadoria voluntária, ao contrário da aposentadoria compulsória, exige requerimento formal por parte do servidor e análise do cumprimento de todos os requisitos legais. A mera implementação do tempo de serviço não implica concessão automática do benefício. É indispensável a manifestação de vontade do interessado, acompanhada da documentação pertinente e da tramitação regular do processo administrativo, com apreciação por todos os órgãos competentes, inclusive o Tribunal de Contas.

No caso dos autos, embora o autor alegue ter continuado a trabalhar mesmo após ter atingido o tempo de serviço necessário, não restou comprovado nos autos que tenha formulado requerimento formal e tempestivo de aposentadoria tão logo tenha preenchido os requisitos para tanto, tampouco demonstrou mora injustificada na análise do pleito por parte da Administração Pública.

Destaco que o dever de indenizar exige, mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, a demonstração do nexo causal entre conduta omissiva ou comissiva da Administração e o dano experimentado. No presente caso, tal nexo não se configura.

Além disso, não se pode presumir a responsabilidade do Estado por eventuais delongas ou imperfeições na tramitação de processos administrativos de aposentadoria, sobretudo quando inexiste prova de inércia, ilegalidade ou desídia.

Ademais, os autos demonstram que o pedido de aposentadoria foi processado e concluído, tendo ocorrido a aposentadoria do autor em 29.11.2011, conforme portaria nº 1.342/2011-GP/IPAMB (id. 23999731, fl. 19), não havendo demonstração de que a Administração tenha incorrido em mora excessiva ou descumprido prazos legais. A simples alegação de continuidade do exercício funcional por período além do desejado, sem a devida formulação do pedido, não é suficiente para caracterizar enriquecimento sem causa do ente público.

Diante da ausência de elementos que comprovem a irregularidade do procedimento ou a conduta omissiva dolosa ou culposa da Administração, não se justifica a condenação imposta.

Por fim, ressalta-se que a sentença reconheceu a perda de objeto quanto ao pedido de aposentadoria, não havendo discussão pendente sobre a concessão do benefício.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível

interposta pelo Estado do Pará, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de condenação em danos materiais, conforme fundamentação ao norte lançada.

Ficam sob o encargo do recorrido as custas e honorários advocatícios, que ora arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contudo, tais verbas sucumbenciais devem ficar com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
[2]
, tendo em vista ser o apelado beneficiário de justiça gratuita.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

[2]

Art. 98. (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Belém, 11/06/2025